Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708076-41.2021.8.07.0009 APELANTE: JOSE DIONISIO FERREIRA NETO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça (id 38319465) e concedido prazo para o recolhimento do preparo com a advertência de que a inércia implicaria o não conhecimento do recurso, o apelante informou que não possui condições de custear (id 52240903). Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 18/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR